Tribunal: STF
Processo: HC 252747
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL.  DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA 
PENA-BASE. MAJORAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 
PENA FINAL MANTIDA. REFORMATIO IN PEJUS: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2025, pela Defensoria Pública de Sergipe, em benefício de Breno Inacio Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 926.581/SE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Laranjeiras/SE (Ação Penal n. 0000747-82.2022.8.25.0041), em 27.10.2023, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “(...) No dia 4 de maio de 2021, às 3 horas e 58 minutos, em frente a propriedade da vítima, na Rodovia Adélia Franco, Conjunto Salinas, neste município, o denunciado, BRENO INÁCIO BARBOSA, em conjunto com outros indivíduos não identificados, utilizando-se de arma de fogo, disparou vários tiros contra a vítima, José Afonso Borges Melo, a qual foi atingida em sua perna e pé, não vindo a óbito por motivos alheios a vontade daquele. 



    Os autos apontam que o denunciado e seus comparsas, tentaram subtrair os pertences da vítima quando esta estava saindo de sua propriedade, não obtendo êxito por conta desta ter conseguido fugir, apesar de ter sido alvejado pela ação dos denunciados” (fl. 1, e-doc. 9). 



    3. Em 9.4.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, C/C O ARTIGO 61, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO UMA PENA DEFINITIVA, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO MOTIVADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP – DEPOIMENTO DE DECLARANTE CORROBORATIVO – VÍTIMA QUE INCLUSIVE RECONHECEU QUEM SERIA O GENITOR DO RECORRENTE – TESE ABSOLUTÓRIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE TEVE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECONHECIMENTO DA NEUTRALIDADE – NOVA DOSIMETRIA QUE ALCANÇOU PENA DEFINITIVA MAIOR QUE NA SENTENÇA SINGULAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    Em 31.5.2024, a Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios, opostos pela defesa do paciente.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.8.2024.



    4. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 926.581/SE, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 20.2.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. IMPETRAÇÃO NO LAPSO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL MANEJADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado no lapso legal para a interposição de recurso especial contra decisão da Corte de origem. 



    2. Revela-se inviável, diante da incompetência deste Superior Tribunal, analisar habeas corpus substitutivo de recurso especial. Sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, têm prejudicado as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a previsibilidade do sistema jurídico. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 5). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser “flagrantemente ilegal a decisão que negou provimento ao agravo regimental e manteve a dosimetria do paciente, sob a fundamentação de que habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem” (fl. 5, e-doc.1). 



    Alega que este Supremo Tribunal “firmou o entendimento no sentido de que ‘a interposição de Recurso Especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do Habeas Corpus’ (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reitera que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou quanto a impossibilidade de condicionar o conhecimento da ação mandamental de Habeas Corpus à interposição de recurso especial ou a existência de prazo para o recurso próprio, conforme já explicitado acima, motivo pelo qual decisão em sentido contrário afronta a autoridade das decisões do STF. Nessa senda, resta patente que o acórdão do STJ cria um óbice ilegal e inconstitucional à apreciação do mérito do Habeas Corpus, qual seja, o estabelecimento de interposição prévia de Recurso Especial como condição processual para hipótese de conhecimento de Habeas Corpus, óbice este que não encontra qualquer amparo legal ou constitucional” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “tal ilegalidade é ainda corroborada pela recentemente entrada em vigor a Lei nº 14.836/24, que inseriu o art. 647-A ao Código de Processo Penal e reforçou o poder-dever dos tribunais de concederem a ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecido o recurso ou a ação em que fora veiculada o pedido de cessação da coação ilegal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Ressalta que a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena “ainda persiste, tendo em vista que o acordão da corte de origem contrariou as disposições do art. 59 e 68, do CP, ao manter a circunstância judicial consequência do crime, sendo certo que a aferição referida ilegalidade dispensa reexame fático e é cognoscível mediante revaloração objetiva dos elementos do acórdão” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “a Câmara Criminal deu parcial provimento ao apelo para afastar a circunstância judicial desfavorável. Contudo, manteve a dosimetria da sentença” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma emergir “dos elementos acidentais do acordão que, mesmo afastando o reconhecimento de tais circunstâncias que de fato foram flagrantemente ilegais, a corte de origem como demostrado acima manteve desfavoravelmente tais circunstâncias em face do recorrente. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, no sentido de que a motivação baseada em consequência natural do delito ou em conceitos vagos e genéricos não autoriza o incremento da pena-base” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Conclui ser “patente a flagrante ilegalidade do acórdão combatido ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais consequências do crime, com fundamento em motivação flagrantemente ilegal, contrariando as disposições dos artigos 59 e 68, do Código Penal, residindo neste ponto a flagrante ilegalidade e, por consequência, a contrariedade os dispositivos legais indicados, residindo, nesse ponto, o constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do 
art. 622 do CPP, dando-se prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, com fito de ser afastado o óbice processual imposto, cominando-se ao Superior Tribunal de Justiça a análise do Habeas Corpus 926.581/SE” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.8.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 25.2.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Esta ação volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 926.581/SE. Tem-se no voto do Relator:



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    Este habeas corpus foi impetrado no lapso legal para a interposição de recurso especial.



    Na decisão ora rebatida, consignei que ‘este habeas corpus foi impetrado em 2/7/2024 e se insurge contra acórdão de apelação criminal julgado no dia 12/4/2024 (fl. 447). Em ofício anexado aos autos em 10/7/2024 (fls. 150-152), o Tribunal de origem afirmou que aguardava o trânsito em julgado do acórdão e ressaltou que a defesa não haveria interposto recurso, até então, contra a decisão colegiada acima mencionada’ (fls. 162-163). 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ ( AgRg no HC 
n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do writ, e sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    Assim, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a eventualidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). 



    Em sentido idêntico, menciono, por oportuno, os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior: (...)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: (...)



    Diante de tais considerações, entendo como irretocável a conclusão da decisão ora recorrida.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-6, e-doc. 6).



    10. Mesmo que o Superior Tribunal de Justiça superasse o óbice jurisprudencial apontado e desse seguimento ao habeas corpus lá impetrado, melhor sorte não assistiria à Defensoria Pública de Sergipe quanto ao mérito da ação, razão pela qual não se justifica a devolução dos autos àquele Tribunal Superior para julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 926.581/SE. 



    11. No presente habeas corpus e no habeas impetrado no Superior Tribunal de Justiça, discute-se, no mérito, a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente na Ação Penal n. 0000747-82.2022.8.25.0041. 



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Laranjeiras/SE (Ação Penal n. 0000747-82.2022.8.25.0041) às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta 
dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado). A reprimenda foi fixada nestes termos:



    “Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal. 



    Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade nada há que se sopesar em desfavor do acusado; o processo que serviu para tipificar a reincidência aqui não deve ser valorado como maus antecedentes; embora o réu já tenha sido condenado em outro processo criminal, foi por fato posterior, não servindo para tipificar maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado; o motivo para o seu comportamento delituoso não é relevante para valorar a conduta, tendo em vista ser inerente ao tipo penal; quanto às circunstâncias do crime, são prejudiciais ao condenado, uma vez que houve emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias estas que, não tipificando as qualificadoras, aqui devem ser valoradas; as consequências do crime militam contra o condenado, uma vez que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo; não se pode dizer que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. 



    Assim, fixo-lhe a pena base em 22 (vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.



    Presente a agravante da reincidência, aumento a pena anteriormente aplicada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 
10 dias-multa, perfazendo ela agora 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa 



    Ausentes causas de aumento. Entretanto, por se tratar de crime tentado, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), pois a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, tendo o réu disparado, ao menos, 3 vezes contra a vítima, razão pela qual fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 80 (oitenta) 
dias-multa” (fls. 7-8, e-doc. 9).



    13. O Tribunal de Justiça de Sergipe deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial “das consequências do crime”, reduzindo a pena-base para vinte um anos e três meses de reclusão. Na sequência, agravou a pena na fração de 
um sexto em razão da reincidência do paciente. Por fim, reduziu a pena intermediária na fração de um terço, por tratar-se de crime tentado.



    Tendo a dosimetria realizada pelo Tribunal estadual atingido o montante dezesseis anos, seis meses e dez dias de reclusão, optou-se por manter o total de pena definido na sentença condenatória, de modo a evitar a ocorrência de reformatio in pejus. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Gilson Felix dos Santos, quanto à dosimetria:



    “Combate a defesa a dosimetria da pena, declarando a ocorrência de bis in idem. 



    A sentença hostilizada assim fixou a pena do réu Breno Inácio Barbosa: (...)



    De fato, entendo que a circunstância judicial ‘consequências do crime’ restou com fundamentação inidônea, devendo ser alterada.



    Consta na sentença combatida que ‘consequências do crime militam contra o condenado, uma vez que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo’, a meu ver a referida circunstância não restou adequadamente justificada, já que valorar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são simples considerações abstratas, mas elementos concretos do caso e não inerentes ao tipo penal, aptos a demonstrar a maior censurabilidade da conduta individualizada do Recorrente. 



    Desta forma, considero neutra a referida circunstância judicial, passando portanto, a realizar nova dosimetria. 



    Na primeira fase, considerando a existência de uma circunstância negativa, fixo em 21 anos e 3 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, perfazendo o total de 24 anos e 9 e 15 dias de reclusão.



    Ausentes causas de aumento. Entretanto, por se tratar de crime tentado, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), pois a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, tendo o réu disparado, ao menos, 3 vezes contra a vítima, razão pela qual fixo a pena definitiva em 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão.



    Considerando que a pena aqui refeita ficou maior que a constante na sentença combatida, a fim de evitar a ocorrência do reformatio in pejus, mantenho a dosimetria da sentença singular, também em relação aos dias-multa. 



    Ante o exposto, conheço do recurso,mas para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a neutralidade da circunstância judicial da ‘consequências do crime’, contudo, mantendo a dosimetria penal contida na sentença” (fls. 15-17, e-doc. 7).



    14. Na espécie vertente, não se demonstra constrangimento ilegal, pois o acórdão do Tribunal estadual harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” 
(HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    15. Embora nas instâncias ordinárias tenham sido apresentadas valorações distintas nas três fases da dosimetria penal, tem-se que a pena definitiva imposta ao paciente não foi majorada em julgamento de recurso exclusivo da defesa, pelo que não se há cogitar de reformatio in pejus.



    Na espécie, o agravamento da pena na fração de um sexto em razão da reincidência do paciente não causou prejuízo à defesa. Apesar de majorar a agravante da reincidência, o que resultou em uma pena definitiva superior à fixada pelo juízo sentenciante, o Tribunal de Justiça de Sergipe manteve o quantum de pena definido pelo juízo de primeiro grau. 



    O Tribunal de Justiça de Sergipe atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso de apelação, reexaminando a dosimetria da pena sem evidenciar-se ilegalidade na decisão, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora